Tribunal: TJBA
Processo: 8003216-90.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003216-90.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILTON LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, FERNANDA HELLEN RODRIGUES DA SILVA BRITO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO DE FORMA EFETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pela falha na prestação do serviço, salvo demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. A alegação genérica de caso fortuito, fundada em evento climático, não se sustenta sem prova robusta da inevitabilidade e da adoção de todas as providências cabíveis para a manutenção do serviço.

3. A interrupção prolongada de serviço essencial, como a telefonia móvel, extrapola o mero aborrecimento, sendo apta a gerar indenização por dano moral.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003216-90.2018.8.05.0063, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, em que é apelante
JOILTON LOPES DOS SANTOS
e apelada
CLARO S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25